Tribunal: TJMT
Processo: 0000090-09.2016.8.11.0020
Relator(a): GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão julgador: GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-10-24
Data de publicação: 2023-11-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000090-09.2016.8.11.0020
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Registro de Empresa]
Relator:
Des(a).
GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[JOSE DOS SANTOS SILVA - CPF: 958.103.151-00 (APELANTE), USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO - CPF: 991.698.278-34 (ADVOGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), SECRETARIA DE FAZENDA DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE REGISTRO EMPRESARIAL INDIVIDUAL COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - ILEGITIMIDADE PASSIVA - EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO - AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO AUTOR PARA RETIFICAÇÃO DO POLO PASSIVO - NULIDADE - VIOLAÇÃO DO DEVIDO PROCESSO LEGAL.

1. Por violação do devido processo legal, é nula a sentença que extingue o processo sem resolução de mérito por ilegitimidade passiva alegada em sede de contestação, sem, antes de sua prolação, facultar à parte autora a retificação do polo passivo da demanda, nos termos dos arts. 338 e 339 do CPC.

2. Recurso de Apelação provido. Sentença desconstituída.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
JOSE DOS SANTOS SILVA,
por intermédio da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, contra a sentença que se vê às pp. 56/57 do id. 111859478, proferida pelo Dr.
Adalto Quintino da Silva,
MM. Juiz de Direito do Juízo da Segunda Vara Criminal e Cível da Comarca de Alto Araguaia nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de Registro Empresarial Individual com Pedido de Indenização por Danos Morais c/c Pedido de Antecipação de Tutela ajuizada por
JOSÉ DOS SANTOS SILVA
, pela qual foi extinto o feito, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do Código de Processo Civil.

Em suas razões (id. 111859478 - p. 59-67), o Apelante postula a reforma da sentença proferida, para que se apliquem os artigos 338 e 339 do Código de Processo Civil, determinando-se o prosseguimento do feito em desfavor da JUCEMAT, pois apesar de, no início, restar atendido o pedido de emenda à inicial para substitui-la pelo Estado de Mato Grosso, posteriormente houve concordância com a alegada ilegitimidade deste último diante da personalidade própria da autarquia, pelo que estando a JUCEMAT indicada por duas vezes nos autos, não poderia o Juízo de origem extinguir o feito ao argumento de
“manifesta ilegitimidade do Estado de Mato Grosso para figurar no polo passivo da ação”.

O Apelado apresenta contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso, a fim de que seja mantida a sentença (id. 111859478 - p. 70/82).

O recurso é tempestivo (id. 111859478 - p. 68) e o Apelante é dispensado do preparo (id. 112208451).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça se manifesta pela i
nexistência da subsunção do presente fato às hipóteses de intervenção compulsória elencadas no art. 178 do CPC, abstendo-se quanto à emissão de parecer no presente
feito (id. 125757246).

Conclusos por redistribuição (id. 157630193).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
JOSÉ DOS SANTOS SILVA,
por intermédio da Defensoria Pública Estadual contra a sentença pela qual foi declarado extinto o processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC, ao argumento de “
manifesta ilegitimidade do Estado de Mato Grosso para figurar no polo passivo da ação
”, uma vez que a parte legítima seria a JUCEMAT, autarquia estadual, que possui personalidade jurídica própria.

O contexto fático-jurídico releva que o Apelante ajuizou ação declaratória de nulidade de registro empresarial individual com pedido de indenização por danos morais em desfavor da
JUCEMAT – JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO
, postulando, ainda, pela antecipação dos efeitos da tutela final.

Em decisão de id. 111859477 - p. 10, a autoridade jurisdicional de 1º Grau determinou a emenda da petição inicial, que foi apresentada em id. 111859477 - p. 12, retirando do polo passivo a
JUCEMAT – JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO
e incluindo o
ESTADO DE MATO GROSSO
.

A inicial foi recebida, sendo indeferida a tutela de urgência pleiteada (id. 111859477 - p. 15/16).

Determinada a citação da parte demandada, restou, de forma equivocada, expedido o mandado de citação para a
JUCEMAT – JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO
(id. 111859477 - p. 19/20), tendo esta, mesmo assim, contestado a ação, como se vê em id. id. 111859477 - pp. 32/59.

Os autos foram remetidos à Defensoria Pública Estadual, que requereu a citação do
ESTADO DE MATO GROSSO
(id 111859478 - p. 17/18), e este, citado regularmente, apresentou contestação arguindo
preliminar de sua ilegitimidade passiva e pedindo a improcedência do pedido (id 111859478 - pp. 32/41).

O Apelante, por intermédio da Defensoria Pública, apresentou a impugnação à contestação,
concordando com a preliminar de ilegitimidade de parte e
postulando que o processo
fosse saneado e
tivesse prosseguimento

contra a

Jucemat
(id 111859478 - p. 48/54).

Sobreveio, então, a sentença de
id. 111859478, pp. 56/57, pela qual foi extinto o processo sem resolução de mérito, ao argumento de
“
manifesta ilegitimidade do Estado de Mato Grosso para figurar no polo passivo da ação
”.

Cinge-se o mérito do recurso em averiguar a legitimidade da parte ré e a regularidade processual.

Como cediço, a legitimidade para a causa consiste na titularidade da parte em relação ao interesse deduzido em Juízo, o que revela a sua qualidade de integrar a relação processual, seja na condição de demandante ou demandado, de tal sorte que a legitimidade das partes pressupõe a existência de um vínculo entre o Autor da ação, a pretensão controvertida e a parte Ré.

Sobre o tema, as Juntas Comerciais são responsáveis pela matrícula, arquivamento e autenticação de registro de Empresa, bem como pela fiscalização dos requisitos formais dos atos praticados, nos termos da Lei n.º 8.934/94.

Demais disso, o artigo 1.153 do Código Civil destaca incumbir à autoridade competente, antes de efetivar o registro, verificar a autenticidade e a legitimidade do signatário do requerimento, bem como fiscalizar a observância das prescrições legais concernentes ao ato ou aos documentos apresentados.

No caso em testilha, a pretensão é a procedência da ação para anular o registro empresário em nome do Recorrente, bem como para condenar o Apelado ao pagamento de indenização por danos morais no patamar mínimo de R$ 100.000,00 (cem mil reais).

Claramente, o que se percebe é que o magistrado de origem partiu de premissa equivocada para fundamentar sua decisão, isso porque o polo passivo foi indicado corretamente quando do ingresso da ação e apesar de atendida a determinação do próprio juízo (emenda à inicial) para substituir a JUCEMAT pelo ESTADO DE MATO GROSSO, fato é que o Autor/Apelante em momento posterior anuiu à preliminar de ilegitimidade passiva alegada em contestação pelo Estado e, novamente, solicitou a inclusão da JUCEMAT no polo passivo.

Dessarte, não há que se falar em ilegitimidade passiva
ad causam
, quando aquele que deveria compor o polo passivo da demanda e que eventualmente suportará os efeitos da sentença de mérito foi devidamente indicado pelo Autor/Apelante.

No entanto, é sabido que, em observância à efetividade e à economia processual, o feito não pode ser extinto de plano com base em ilegitimidade passiva alegada pelo Réu em sede de contestação, sem que seja facultada à parte Autora a substituição do polo passivo, conforme o previsto nos arts. 338 e 339 do CPC, que assim dispõem:

"Art. 338. Alegando o réu, na contestação, ser parte ilegítima ou não ser o responsável pelo prejuízo invocado,
o juiz facultará ao autor, em 15 (quinze) dias, a alteração da petição inicial para substituição do réu
.

Parágrafo único. Realizada a substituição, o autor reembolsará as despesas e pagará os honorários ao procurador do réu excluído, que serão fixados entre três e cinco por cento do valor da causa ou, sendo este irrisório, nos termos do art. 85, § 8º.”

“Art. 339. Quando alegar sua ilegitimidade, incumbe ao réu indicar o sujeito passivo da relação jurídica discutida sempre que tiver conhecimento, sob pena de arcar com as despesas processuais e de indenizar o autor pelos prejuízos decorrentes da falta de indicação.

§ 1º O autor, ao aceitar a indicação, procederá, no prazo de 15 (quinze) dias, à alteração da petição inicial para a substituição do réu, observando-se, ainda, o parágrafo único do art. 338 .

§ 2º No prazo de 15 (quinze) dias, o autor pode optar por alterar a petição inicial para incluir, como litisconsorte passivo, o sujeito indicado pelo réu.". (g.n)

Assim, alegada a ilegitimidade passiva pelo Réu, cabe ao Juiz facultar ao Autor, em 15 (quinze) dias, que altere a petição inicial para a substituição do Réu para só depois, caso entenda ser ele parte ilegítima, decretar a extinção do processo, proferindo sentença sem exame do mérito, nos termos do art. 485, inciso VI, do CPC, impondo ao Autor os ônus sucumbenciais.

No caso, o MM. Juiz
a quo
extinguiu o processo de plano, sem propiciar que a parte Autora, ora Apelante, se manifestasse sobre a alteração do polo passivo da ação e com isso, de fato, restou violada a norma do art. 338 do CPC/15.

Não fosse isso, tal como consignado em linhas anteriores, o Apelante já havia concordado com a preliminar de ilegitimidade arguida pelo Estado e pugnado pela reinclusão da JUCEMAT no polo passivo da demanda, sendo patente, portanto, a nulidade da sentença, por configurar violação do devido processo legal a extinção de plano do processo, sem que tenha sido conferida ao Autor a oportunidade para a retificação do polo passivo da demanda, que já havia sido alterada anteriormente e corretamente indicada na inicial.

Nesse sentido, já decidiu este Tribunal de Justiça:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA –
DECLARADA A ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO

EM PRIMEIRO GRAU - FEITO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO - NECESSÁRIO OPORTUNIZAR AO AUTOR A SUBSTITUIÇÃO DO POLO PASSIVO NOS TERMOS DOS ARTS. 338, CAPUT E 339, §§ 1º E 2º DO CPC –SENTENÇA DESCONSTITUÍDA
PARA FINS DE OPORTUNIZAR À PARTE AUTORA ALTERAR O POLO PASSIVO – RECURSO PROVIDO.
Diante da alegação de ilegitimidade passiva do Estado de Mato Grosso,
cabia ao juízo dar faculdade ao autor, em quinze dias, para alterar a petição inicial para substituição do réu (art. 338, CPC) ou para inclusão do indicado pelo réu como litisconsorte passivo (art. 339, §2º, do CPC)
.
A extinção do feito, sem oportunizar a parte autora a correção do vício processual, situado na ilegitimidade do sujeito passivo da ação, caracteriza a nulidade da sentença.” (TJ/MT, N.U 1000754-86.2018.8.11.0041, Relator: Des.
Mario Roberto Kono de Oliveira
, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado: 10/09/2019, publicado: 16/09/2019) (g.n.)

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de Apelação, para desconstituir a sentença, determinando sejam os autos devolvidos ao Juízo

de origem, a fim de que se imprima regular andamento ao feito, dando-se cumprimento ao disposto nos arts. 338 e 339 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/10/2023